Tribunal: TJMT
Processo: 1026338-53.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026338-53.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA BETANIA DA SILVA - CPF: 488.059.391-53 (EMBARGANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1026338-53.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA BETANIA DA SILVA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTRO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao não enfrentar expressamente as alegações de violação ao dever de informação, transparência e boa-fé objetiva, bem como a abusividade intrínseca da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a validade da contratação, consignando que a cláusula contratual especificava de forma clara a natureza do produto contratado, o desconto em folha de pagamento e o recebimento efetivo dos valores pela contratante.

4. A fundamentação do julgado assentou-se na ciência inequívoca do consumidor quanto ao produto contratado, na ausência de vício de consentimento e no comportamento contraditório da embargante ao questionar a validade do contrato após mais de cinco anos de sua celebração.

5. A alegação de omissão quanto à abusividade da modalidade contratual não se sustenta, porquanto o acórdão enfrentou a questão sob o prisma da validade concreta da contratação, diante das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões jurídicas a eles relacionadas, fundamentando de forma clara e suficiente a conclusão alcançada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o julgado analisou expressamente a validade da contratação, a ciência do consumidor quanto ao produto contratado e a ausência de vício de consentimento.”-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

MARIA BETANIA DA SILVA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 345305363, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 345400388, que
por unanimidade, negou provimento
ao recurso de apelação de ID nº 339905872, mantendo a sentença de improcedência dos autos, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relativa ao dever de informação e transparência do contrato e a abusividade deste na modalidade Cartão de Crédito consignado, pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionadas, sanando a omissão apontada.

Contrarrazões no ID nº 339905875, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Na hipótese, basta uma singela análise do acórdão recorrido (ID nº 345400388) para se constatar que analisou expressamente a questão da validade da contratação e da ciência do consumidor quanto à natureza do produto contratado, visto que além de constar a assinatura do autor no citado documento, restou claro que sua cláusula “E” especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

No mesmo sentido quanto à alegada abusividade intrínseca da modalidade RMC, posto que o acórdão se fundamentou na validade da contratação, na ciência inequívoca do consumidor quanto ao produto contratado e no efetivo recebimento dos valores, concluindo pela inexistência de vício de consentimento.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026